Tribunal: TJMT
Processo: 0015999-04.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015999-04.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 181.823.721-00 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
ANTONIO MIGUEL DA SILVA
.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INTEMPESTIVO – INADMISSIBILIDADE DO APELO
– NULIDADE DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DE TODOS OS PATRONO
S –
ABREVIAÇÃO DO NOME DO PATRONO -
OMISSÕES INEXISTENTES
– PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Antonio
Miguel da Silva

em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
0015999-04.2011
.8.11.0041, que
inadmitiu
o recurso
face a sua intempestividade
.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão sobre o fato
das
intimações não terem respeitado o disciplinado no art. 272 § 2º, § 3º, § 4º e § 5º do CPC, uma vez que uma das patronas estava com o nome abreviado.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada
, bem como a fim de
prequestionar
a matéria para posterior interposição de recursos aos tribunais superiores
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
210574664
pugnando pelo desprovimento do recurso
e a condenação do embargante em
novos
honorários recursais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ANTONIO MIGUEL DA SILVA
.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Antonio
Miguel da Silva
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
0015999-04.2011
.8.11.0041, que
inadmitiu
o recurso
face a sua intempestividade
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da Omissão

O Embargante afirma a ocorrência de omissão sobre a publicação das intimações dos patronos não seguir o regramento do
art. 272 § 2º, § 3º, § 4º e § 5º do CPC
.

Analisando os autos,
além de
não
constatar
a ocorrência da alegada omissão,
não vislumbro nulidade nas intimações realizada nos autos, tal fato foi devidamente analisado na decisão embargada que assim restou proferida:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

1.1. Preliminar de nulidade de intimação, via de consequência considerar tempestivo o recurso.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a tese arguida pela parte apelante, notadamente, acerca da nulidade de intimação ante ao suposto pedido expresso de intimação em favor de todos os patronos habilitados nos autos, não merece acolhimento.

A priori, saliento que a presente demanda transcorreu na forma hibrida, a saber, pelo meio físico e eletrônico via
PJe
.

Pois bem, argumenta a parte apelante a nulidade de intimação em razão do requerimento expresso em nome dos patronos indicados, contudo, em análise aos autos, não se tem notícia do requerimento expresso de intimação, bem como, em peça recursal a parte não indicou o momento do requerimento, não merecendo acolhimento tal tese.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles.
2. Na hipótese dos autos, consta que a recorrente, na contestação, requereu expressamente que
todas as intimações fossem "feitas na pessoa do Adv.
Antonio
Paulo
Bertani
(OAB/RS nº 25.822 e OAB/SC nº 11.947)" (fl. 75, e-STJ). 3. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade das intimações feitas em nome de outro causídico. Ressalta-se ainda que a recorrente suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1720561 MG 2018/0017887-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2018) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se nos autos, em peça inaugural, procuração e intimações, ainda por meio físico, que o nome de um dos patronos da parte apelante, Dra.
Tenaressa
Aparecida de Araújo Della
Líbera
, apareceram nas referidas movimentações, de forma abreviada, sem qualquer implicação em prejuízo para as partes, tendo sido realizado regularmente a defesa pela douta advogada, que manifestou sobre a suposta nulidade somente em sede de recurso, tal manobra se mostra temerária, visto que suscitou a tese somente após o resultado de mérito desfavorável, constituindo em Nulidade de Algibeira.

Elucida o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.
3.Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1962777 PB 2021/0309756-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021) (grifo nosso)

Portanto, rejeito a tese de nulidade de intimação.

É como voto.
”

Portanto, ficou devidamente esclarecido que, conforme certidão de ID.
2130181

restou demonstrado
que todas as publicações da intimação se deram corretamente em nome de ambos os patronos e que, ainda que o nome da Dra.
Tenaressa
esteja abreviado, a abreviação se encontra por todo o processo, bem como no próprio Cadastro Nacional dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em nulidade.

Do Prequestionamento

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores

Logo, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por fim, afasto a nova majoração dos honorários recursais requerida pelo Embargado porquanto já houve a regular majoração dos honorários recursais no voto embargado baseado no art. 85, §11 do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024